Tribunal: TJDFT
Processo: 0710141-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710141-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LANDER CARLOS DE FREITAS APELADO: GREAT TIME FRANQUIAS LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de não conhecimento do recurso, deduzido nas contrarrazões de ID 42267441. Publique-se. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora